Tribunal: STF
Processo: ARE 1382214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, ao negar provimento ao Agravo Interno, manteve incólume decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa (Doc. 43, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC, quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário na instância de origem. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Nos Embargos (Doc. 45), a parte embargante reproduz as razões que serviram de fundamento para a interposição do Agravo Interno.



    É o relatório. 



    A parte embargante sequer indicou, expressamente, qualquer acórdão em sentido contrário ao julgado embargado, circunstância que inviabiliza a análise do recurso, conforme se verifica do seguinte julgado:



    “Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.140.282 ED-AgR-ED-ED-segundos-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/6/2021)



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).” (AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente